Tribunal: TJMT
Processo: 0005116-09.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005116-09.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA HELENA PEREIRA NETO - CPF: 006.830.811-60 (APELANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DOENÇA DEGENERATIVA. LAUDO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. DEMAIS PROVAS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, formulado em face do INSS, fundado em alegada incapacidade laboral permanente ou temporária, decorrente de patologias ortopédicas degenerativas agravadas por esforço repetitivo em atividade laboral.

2. O juízo de origem, com base em laudo pericial, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa e indeferiu o pedido.

Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a Autora, Recorrente, embora portadora de doenças degenerativas, faz
jus
ao benefício previdenciário por incapacidade, considerando:

(I) a suficiência do laudo pericial para atestar a ausência de incapacidade laboral;

(II) a eventual relevância das condições pessoais da segurada (idade, escolaridade, experiência laboral) para a concessão do benefício;

(III) a aplicação do princípio
in dubio pro misero
na hipótese.

III. Razões de decidir

4. O laudo médico pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, concluiu de forma categórica pela inexistência de incapacidade para o trabalho ou para a vida independente, apesar do diagnóstico de tendinopatia, bursite e transtorno ansioso.
5. O conjunto probatório não demonstra que a condição clínica da Apelante inviabilize, de forma permanente ou temporária, o exercício de atividade laborativa compatível com suas limitações.

6. A despeito das condições pessoais da segurada, como a idade e escolaridade, não se verifica nos autos demonstração objetiva de insuscetibilidade de reabilitação profissional.

7. A ausência de impugnação técnica ao laudo pericial judicial e a inexistência de pedido fundamentado de complementação ou renovação da prova pericial contribuem para a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de benefício por incapacidade exige prova inequívoca de impedimento laborativo atual. 2. A condição degenerativa, por si só, não enseja benefício se não demonstrada a incapacidade funcional para o exercício de atividade laboral, ainda que adaptada. 3. As condições pessoais do segurado devem ser analisadas em conjunto com a prova pericial, não podendo, isoladamente, justificar a concessão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; L. 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.06.2012.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cíve
l,
interposta por Maria Helena Pereira Neto
,

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
que,

nos autos da
Ação para Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou Auxílio por Incapacidade Temporária, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou improcedente o pedido da inicial (id. 304005367).

A Apelante busca a reforma da sentença ao argumento de que o laudo pericial não considerou adequadamente o conjunto probatório nem as suas condições pessoais, especialmente a baixa escolaridade, a experiência profissional restrita a atividades braçais e a idade avançada. Sustenta que tais fatores, somados à patologia apresentada, inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho.

Invoca, ainda, o princípio
in dubio pro misero
para justificar a concessão do benefício por incapacidade, ainda que de forma temporária.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 304005370).

Por sua vez, a Autarquia Previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 304005374).

Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que declinou da competência para este Tribunal de Justiça, por versar a controvérsia sobre matéria de natureza acidentária (id.304005376)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Drª. Dalva Maria de jesus Almeida, Procuradora de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção no feito (id. 318850860).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto
por Maria Helena Pereira Neto
, contra
a

sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou Auxílio por Incapacidade Temporária
,
na ação anteriormente mencionada, em decorrência de acidente de trabalho.

Na origem,
Maria Helena Pereira Neto
ajuizou Ação de Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente em face
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no ano de 2018, com o objetivo de obter o reconhecimento de sua incapacidade laborativa e, por conseguinte, a concessão do benefício previdenciário correspondente, em razão de esforço característico de suas atividades laborais, que lhe causaram bursite e artrose acrômio-clavicular, acompanhadas de dor, edema, crepitação e limitação funcional.

Discorre que lhe foi reconhecido o direito à percepção de auxílio por incapacidade temporária, decorrente de acidente de trabalho, benefício n. 607.913.689-2, concedido em 26/09/2014. Todavia, sustenta que com o agravamento de seu quadro clínico em 23/10/2017,

novo pedido administrativo foi indeferido, apesar de a incapacidade laborativa apresentar natureza definitiva (id. 304004877).

O
M
agistrado singular, após análise da documentação, em especial
d
o laudo pericial, julgou
improcedentes os pedidos,
in verbis
:

“[...]
SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, concessão de benefício auxílio doença proposta por
MARIA HELENA PEREIRA NETO
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
qualificados nos autos.

Narra a parte autora que é filiada à Previdência Social, bem como está incapacitada para o labor, eis que acometida por “Patologia no ombro esquerdo, bursite, artrose acrômio-clavicular, dor, edema, crepitação e limitação funcional (Cid 10 M658, M755, M150 e G832). [...]

Além disso, sequer compareceu aos autos para rebater a contestação e o laudo pericial juntado aos autos, o que reforça a improcedência do pedido.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. [...]”
(id. 304005367).

Inconformada, a Apelante aduz em síntese, que: (1) o laudo pericial desconsiderou o conjunto probatório e suas condições pessoais, como baixa escolaridade, experiência restrita a atividades braçais e idade avançada, o que inviabilizaria sua reinserção no mercado de trabalho; e (2) invoca o princípio
in dubio pro misero
para sustentar a concessão do benefício, ainda que de forma temporária.

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária (Auxílio-Doença), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Por sua vez, para concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991:

“[...] que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). Destaquei.

Insta ressaltar que a
s doenças degenerativas podem ser reconhecidas como acidentes de trabalho por equiparação, quando o trabalho contribui significativamente para sua aquisição, agravamento ou aceleração, mesmo que não tenha sido a causa única, nos termos da Lei n. 8.213/91.

No caso em análise, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que a Autora, ora Recorrente, atualmente com 43 anos de idade, no exercício da função de serviços gerais passou a sentir dores nas articulações em razão da atividade laborativa habitual, o que resultou no diagnóstico de Tendinopatia – M65.8 e bursite no ombro direito – M75.5, associado a transtorno ansioso – F41.1., doenças de caráter degenerativo.

Ainda que tenha sido reconhecido o direito à percepção do Auxílio por Incapacidade Temporária n. 607.913.689-2, espécie 31, concedido no ano de 2014, o benefício foi cessado, tendo o novo pedido, formulado em 13/10/2022, sido indeferido em 2017, diante da não constatação de incapacidade laborativa (id. 289181385).

O laudo pericial judicial, elaborado por perito de confiança do juízo em 2023, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, embora tenha reconhecido que a autora é portadora das referidas enfermidades.
Veja-se:

“[...] 5.
CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente. [....]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

1) A pane autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Respostas: Sim, tendinopatia e bursite no ombro direito, associado a transtorno ansioso.

2) Qual a causa/origem dessas enfermidades e se há nexo como trabalho? Respostas: Degenerativa. Não constatado

6) A parte autora é incapacitada para trabalhar? Respostas: Não constatado. Não apresenta limitação para a vida independente.

12) A parte autora poderá voltar a desenvolver as mesmas atividades laborativas exercidas no passado? Respostas: Sim.

13) Houve agravamento do quadro de saúde da parte autora? Respostas: Não constatado. 14) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? Respostas: Residual. [...]”

Divorciado das razões recursais, observa-se que as condições pessoais da Segurada Recorrente não se mostram desfavoráveis à sua reinserção no mercado de trabalho, especialmente por contar atualmente ainda com 43 anos de idade – idade hábil à produtividade, possuir ensino médio completo e não apresentar doença incapacitante. Ainda que acometida por patologia ortopédica de natureza degenerativa, não restou demonstrado que tal condição comprometa substancialmente sua capacidade funcional.

Além disso, como bem assinalado na sentença recorrida, não houve qualquer impugnação técnica específica ao conteúdo do laudo pericial por parte da Recorrente. Tampouco foi apresentada solicitação fundamentada de complementação ou substituição da perícia judicial, o que enfraquece a pretensão recursal, sobretudo considerando o ônus processual que lhe incumbia.

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Maria Helena Pereira Neto
,

para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025